Tribunal: STF
Processo: ARE 1387510
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido em juízo de retratação, cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS.PESSOA JURÍDICA LOCALIZADA EM OUTRO MUNICÍPIO.INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMPRESASPRESTADORAS DE SERVIÇOS DE OUTROS MUNICÍPIOS.CEPOM. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SENTENÇA DEIMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTOAO RECURSO. EXIGENCIA DE INSCRIÇÃO DECLARADAINCONSTITUCIONAL PELO STF. RETORNO DOS AUTOSPARA ANÁLISE DO CABIMENTO DO JUIZO DECONFORMAÇÃO. RETRATAÇÃO NO SENTIDO DE QUE HÁDIREITO LÍQUIDO E CERTO À INEXIGIBILIDADE DEINSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRESTADORAS DEOUTROS MUNICÍPIOS E DE RETENÇÃO DO ISS.DENEGAÇÃO DA RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DEVALORES PAGOS. NOVO JUIZO DE CONFORMAÇÃO ALUZ DO TEMA 118 DO STJ. RETRATAÇÃO QUE SE IMPÕE.Aplicação da Tese 118 do STJ, segundo a qual “tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco”. Aplicação do Enunciado n°. 213 da Súmula do STJ, segundo o qual o “mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”. Art. 515 do CPC que, por sua vez, confere força executiva às sentenças declaratórias, como é o caso da sentença mandamental. Direito líquido e certo à inexigibilidade de inscrição no Cadastro de Prestadoras de Outros Municípios – CEPOM, bem como da retenção do ISS sobre os serviços prestados à tomadores estabelecidos no município apelado.ISS que, retido nesta circunstância enseja o reconhecimento de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, o que autoriza a compensação tributária, na forma delineada no Tema 118 do STJ. Mandado de segurança que é via adequada para o pedido de restituição e compensação dos créditos pagos indevidamente pelo Contribuinte. Conhecimento e provimento do recurso. Exercício do juízo de retratação positivo”. (eDOC 78, p. 2)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, LXIX; 150, I; e 150, § 6º, do texto constitucional.
Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso, a parte recorrida pretende obter a compensação por ISS recolhido sem a evidente necessidade de dilação probatória. Aduz-se que o acórdão deixou de fundamentar de modo específico como os documentos requeridos são prescindíveis. 
Afirma-se violação ao princípio da legalidade tributária, tendo em vista a inexistência de lei que estabeleça  direito a compensação do crédito tributário. Argumenta-se que o Judiciário invade esfera de competência privativa do Legislativo, ao decidir sobre a compensação, em afronta ao princípio da separação dos poderes. 
Alega-se que a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de ser imprescindível a existência de lei estadual autorizadora da compensação tributária.
Assevera-se que o Código Tributário do Município do Rio de Janeiro estabelece que é facultado ao prefeito estipular a realização da compensação dos créditos tributários.
Defende-se que a decisão em mandado de segurança não cria título executivo judicial para repetição de indébito, mas apenas afasta a violação de um direito, conforme prescreve a Súmula 269 do STJ, segundo a qual “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, verifico que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.167.509 (Tema 1.020), no qual firmou a tese de que “é incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestador de serviços não estabelecido no território do Município e imposição ao tomador da retenção do Imposto Sobre Serviços– ISS quando descumprida a obrigação acessória”. 
Eis a ementa do julgado:

“ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SUJEITO ATIVO – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – CADASTRAMENTO – RETENÇÃO – TOMADOR DOS SERVIÇOS DE MUNICÍPIO DIVERSO – INCONSTITUCIONALIDADE. É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestadores de serviços não estabelecidos no território do Município, impondo-se ao tomador o recolhimento do Imposto Sobre Serviços – ISS quando descumprida a obrigação”.
(RE 1.167.509, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16.3.2021)

Além disso, na hipótese, a parte sustenta a impossibilidade de compensação por ISS recolhido sem a evidente necessidade de dilação probatória. Alega ainda que a decisão em mandado de segurança não cria título executivo judicial para repetição de indébito, mas apenas afasta a violação de um direito. Com relação a essa questão, a instância a quo assentou o seguinte:

“Quanto ao pedido de restituição/compensação do ISS pago, que é objeto desta retratação, assiste razão ao apelante.
O escopo do mandado de segurança visa coibir a prática de atos abusivos e prejudiciais à direito líquido e certo, consoante estabelece o art. 1ºda Lei nº 12.016/09:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por" habeas corpus", sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,alguém sofre violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria foi e sejam quais forem as funções que exerce.”
Assim, considerando que o mandado de segurança não prevê a cobrança de valores, entendeu-se que o ele não era via adequada para produzir efeitos patrimoniais.
No entanto, o STJ, por meio do Tema n°. 118 fixou a tese de que em se tratando de “Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário,visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco”.
Além disso, o Enunciado n°. 213 da Súmula do STJ estabelece que o “mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.
O art. 515 do CPC, por sua vez, confere força executiva às sentenças declaratórias, como é o caso da sentença mandamental.
(...)
De fato, há direito líquido e certo à inexigibilidade de inscrição no Cadastro de Prestadoras de Outros Municípios – CEPOM, bem como da retenção do ISS sobre os serviços prestados à tomadores estabelecidos no município apelado.
O ISS, retido nesta circunstância, enseja o reconhecimento de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, o que autoriza acompensação tributária, na forma delineada no Tema n°. 118 do STJ. 
Desse modo, o ficou claro que o mandado de segurança é via adequada para o pedido de restituição e compensação dos créditos pagos indevidamente pelo Contribuinte”. (eDOC 78, p. 9-10)

Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem decidiu a questão acerca do direito à compensação, bem como sobre o cabimento do mandado de segurança para o pedido de compensação dos créditos, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Código de Processo Civil), inclusive na jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça.
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:

“E M E N T A AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – IRPJ E CSLL – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, ao entender que o contribuinte não fazia jus à compensação de créditos constituídos anteriormente com débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e CSLL, com base nas suas receitas brutas, visto estar o mesmo sujeito aos termos do art. 74 da Lei 9.430/96. II – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. III – Agravo interno desprovido”.
(RE 1.296.955 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24.5.2021)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.


Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente